Tribunal: STF
Processo: Rcl 57210
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE NA DECISÃO EMBARGADA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA QUE TROUXE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10 NO CASO CONCRETO. MERO INCONFORMISMO QUE NÃO SE ADMITE NESTA VIA RECURSAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Hilda Vieira da Cruz Rodrigues e outros contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei improcedente a reclamação e que restou assim ementada:



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 PELO AFASTAMENTO INDEVIDO DOS ARTIGOS 17 DO CDC E 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS À LUZ DA PROVA DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO, AINDA QUE TÁCITA, DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE”.



    Em síntese, aduzem os embargantes que a decisão recorrida seria obscura, pois, em que pese assente ter o acórdão reclamado procedido a mera interpretação dos dispositivos legais supostamente afastado de modo indevido, não teria sido possível encontrar suposta interpretação. 



    Requer, por estas razões, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, a fim de que seja sanado o vício apontado. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgRED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou expressamente da decisão recorrida não ter havido na espécie violação à Súmula Vinculante 10, uma vez que o Tribunal de origem apenas procedeu à interpretação dos dispositivos legais à luz do conjunto probatório, tendo afastado a responsabilidade da instituição financeira demandada na origem pelo fato de os autores não terem se desincumbido de “demonstrar o nexo de causalidade entre o evento morte e qualquer falha na prestação do serviço prestado (...) que pudesse culminar com o dever de reparação”.



    Destarte, inexiste qualquer obscuridade na decisão embargada, a qual trouxe fundamentação idônea à conclusão adotada, nos termos do que decidido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 - Tema 339 da repercussão geral. Em verdade, manifestam os embargantes através do presente recurso mero inconformismo, o que não se admite nesta via recursal. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente